Tribunal: TJMT
Processo: 1021222-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021222-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MÁRCIO GONÇALVES DE QUEIROZ
AGRAVADO: RONALDO LUIZ DE ARAÚJO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO GONÇALVES DE QUEIROZ contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença no 0011459-25.2002.8.11.0041, Cód. 94680, Proc. 336/2002, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por RONALDO LUIZ DE ARAÚJO, em que se deferiu penhora de supostos direito hereditários do agravante.
O agravante aduz que “caberia a parte Agravada juntar aos autos provas da existência de dito inventário, bem como da partilha de bens entre os herdeiros, o que não o fez, sendo que o próprio magistrado de ofício angariou citadas informações”, tendo em vista que o agravado apenas cita o processo de inventário, arquivado há muito tempo.
Defende que que “jamais ocorreu a partilha e a individualização dos bens e dos direitos dos herdeiros, sendo impossível a penhora dos direitos hereditários do Agravante no presente momento”.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e o provimento no mérito para reforma da determinação de penhora (id. 61446465).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
É possível a penhora de direitos hereditários, com fundamento no art. 789 do CPC, que estabelece que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
O STJ:
“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS DO DEVEDOR NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ADJUDICAÇÃO PELOS ALIMENTANDOS. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FAMÍLIA. ART. ANALISADO: 685-A, CPC. 1. Ação de execução de alimentos distribuída em 22/08/1996, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 30/05/2012. 2. Discute-se a possibilidade de adjudicação, pelos credores de alimentos, dos direitos hereditários do devedor, penhorados no rosto dos autos de inventário, bem como qual o Juízo competente para fazê-lo. 3. Considerando-se que "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei" (art. 591 do CPC); que, desde a abertura da sucessão, a herança incorpora-se ao patrimônio do herdeiro, como bem imóvel indivisível; e que a adjudicação de bem imóvel é técnica legítima de pagamento, produzindo o mesmo resultado esperado com a entrega de certa quantia; exsurge, como corolário, a conclusão de que os direitos hereditários do recorrido podem ser adjudicados para a satisfação do crédito dos recorrentes. 4. Ante a natureza universal da herança, a adjudicação dos direitos hereditários não pode ser de um ou alguns bens determinados do acervo, senão da fração ideal que toca ao herdeiro devedor. 5. Na espécie, a adjudicação do quinhão hereditário do recorrido, até o quanto baste para o pagamento do débito, autoriza a participação dos recorrentes no processo de inventário, sub-rogando-se nos direitos do herdeiro, e se dá pro soluto até o valor do bem adjudicado. 6. Assim como o Juízo de Família determinou, por carta precatória, a penhora dos direitos hereditários no rosto dos autos do inventário, que tramita perante o Juízo de Órfãos e Sucessões, incumbe-lhe o prosseguimento da execução, com a prática dos demais atos necessários à satisfação do crédito, adjudicando aos credores, se o caso, a cota-parte do devedor de alimentos, limitado ao valor do débito. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1330165/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 02/06/2014).
Mesmo não feita a partilha, caso o alegado pelo agravante proceda, fato é que não se nega o direito de penhora sobre direito futuro. Consigne-se que na Guia de Informação de Apuração de Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis, o agravante consta como beneficiário (id. 61446469, p. 05).
Caso, realmente, não exista possibilidade de eventual penhora, a notícia logo será comunicada ao juízo, de maneira que a pretensão do agravante, de querer suspender eventual penhora não tem razão de ser.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora